Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PCD. MONOPLEGIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPROVADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PERÍCIA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO DE 2022. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA NA DATA DO FATO GERADOR. ARTIGO 173 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital 6.466/2019, são isentos de imposto sobre propriedade de veículo automotor pessoas com deficiência física, nos termos do Decreto no 34.024, de 10 de dezembro de 2012.
1.1. No caso dos autos, o autor demonstrou o direito à isenção, comprovando a deficiência física adquirida, caracterizada a monoplegia, em conformidade com o Decreto no 34.024, de 10 de dezembro de 2012.
2. Não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do IPVA. Precedentes.
3. A falta de requerimento administrativo não se traduz em condição que obste o direito à isenção do IPVA, pois a mera ausência de requerimento administrativo não pode afastar a proteção legal que lhe é destinada. Precedentes.
4. O artigo 173 da LODF impede a concessão do benefício fiscal se, na data do fato gerador do tributo objeto do pedido de benefício fiscal e no momento da análise deste, houver inscrição na Dívida Ativa.
4.1. No caso dos autos, a isenção do IPVA relativo ao exercício de 2022 não é devida, pois o autor estava inscrito na Dívida Ativa do Distrito Federal na data da ocorrência do fato gerador.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.